Tribunal: STF
Processo: Rcl 73004
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Maria Erilúcia de Abreu, contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, nos autos do Processo 0010613-81.2022.4.05.8100.



    Na petição inicial, a parte reclamante aponta a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 704.292 (tema 540), Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE-RG 1.336.047 (tema 1.180), Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores, ajuizada em face da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Ceará, com a finalidade de impugnar a cobrança de anuidade devida por advogado regularmente inscrito em seus quadros, em níveis superiores aos estabelecidos pela Lei Federal 12.514/2011, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral.



    Aduz, ainda, que:



    “Sustenta ainda a ora recorrente, que a referida cobrança também contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do RE 704292, com repercussão geral reconhecida, Tema 540 - Fixação de anuidade por conselhos de fiscalização profissional, através do qual declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.000/04 (...)



    Destacou também que o Supremo Tribunal Federal por meio do ARE 1336047 – RJ, reconheceu a repercussão geral da controvérsia jurídica objeto do recurso inadmitido, objeto do Tema 1180 – ‘Constitucionalidade da aplicação da Lei 12.514/2011, que limita o valor da anuidade a R$ 500,00 (quinhentos reais), à Ordem dos Advogados do Brasil, em face da necessidade da preservação de sua autonomia e independência em virtude de sua atuação também estar direcionada à proteção da ordem constitucional.’



    (...)



    Tendo em vista os argumentos supra coligidos é evidente que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que concerne ao tema 540 bem como é evidente que a matéria objeto do recurso interposto é controversa na medida em que a Suprema Corte ainda não decidiu o mérito do recurso representativo da controvérsia ARE 1336047 – RJ, cuja repercussão geral da controvérsia jurídica já foi reconhecida, ensejando na redação do Tema 1180 já referido, o que ensejaria no mínimo em sobrestamento do recurso e não sua inadmissão.” (eDOC 1, p. 5, 21-23)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os autos de origem. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado para que “seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário ao E. Supremo Tribunal Federal para a devida apreciação e julgamento da causa; sucessivamente que o feito seja sobrestado até julgamento final do ARE 1336047 – RJ, onde foi reconhecida a repercussão geral da matéria, objeto do Tema 1180” (eDOC 1, p. 23).



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso, a parte reclamante aponta a inobservância da tese firmada por esta Corte no RE-RG 704.292 (tema 540), Rel. Min. Dias Toffoli, e no ARE-RG 1.336.047 (tema 1.180), Rel. Min. Alexandre de Moraes, no âmbito da repercussão geral.



    Pois bem.



    A presente reclamação impugna acórdão que negou provimento a agravo interno interposto nos autos de ação em que se discute a cobrança de anuidade, pela OAB-Seccional do Estado do Ceará, em níveis superiores aos estabelecidos pela Lei Federal 12.514/2011, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral.



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da presidência dessa Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em face de acórdão que negou provimento ao pedido de limitação da anuidade da OAB  em R$ 500,00, com base no art. 6º da Lei nº 12.514/11, o qual estabelece limitação aos valores de contribuições devidas aos conselhos de fiscalização profissional.



    É o que importa relatar. Decido.



    O Recurso Extraordinário foi interposto a teor da alínea "a" do art. 102, III, da CF/88, sob o fundamento de que a decisão impugnada contrariou alguns dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil.



    Quanto à alegação de ofensa aos dispositivos da Constituição Federal, vejo que tais dispositivos não foram levantados no acórdão, verificando-se especificamente quanto a tais preceitos, que não há matéria constitucional a ser debatida, assentando-se a lide na interpretação conferida a leis federais.



    No caso em tela não se verifica qualquer ofensa frontal à Constituição, e, ainda que se considerasse a existência de violação, esta se daria de forma reflexa. Ocorre que é pacífico o entendimento no STF de que a ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional não constitui requisito que autorize a admissibilidade do Recurso Extraordinário. (...)  



    Ressalte-se que o(a) agravante pretende com o presente recurso rediscutir questões de mérito devidamente abordadas pelo acórdão recorrido, onde restou consignado, in verbis: ’Na hipótese, cinge-se a controvérsia em saber se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está sujeita à limitação quanto ao valor máximo das anuidades estabelecido para os conselhos profissionais no art. 6º, I e § 1º, da Lei nº 12.514/2011.



    Como se sabe, a Ordem dos Advogados do Brasil é entidade de natureza jurídica singular, sui generis, como decidido pelo STF na ADI 3.026/DF, não integrando a Administração Pública, mas desempenhando funções de relevante interesse público (artigo 133 da Constituição Federal).



    Tais contornos atribuídos à OAB a diferenciam das demais entidades de fiscalização profissional, como autarquias profissionais que são, a despeito da existência de alguns pontos em comum entre a parte ré e esses conselhos profissionais autárquicos.



    Frise-se que o artigo 6º da Lei nº 12.514/2011 está relacionado à regulamentação das autarquias profissionais típicas, sendo inaplicável às anuidades cobradas pela OAB, as quais são regulamentadas de forma específica pelos artigos 46, 47 e 58 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB).



    Assim sendo, incabível a pretensão da parte autora de pagamento da anuidade em valor limitado ao patamar previsto no art. 6º da Lei nº 12.514/2011.’.   



    Ante o exposto, voto pelo não provimento do agravo interno.“ (eDOC 7, p. 195-196)



    No ponto, destaco que, ao apreciar o tema 540 da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal afirmou ser inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos.



    Eis a ementa do do julgamento de mérito do referido paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da legalidade. Contribuições. Jurisprudência da Corte. Legalidade suficiente. Lei nº 11.000/04. Delegação aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas do poder de fixar e majorar, sem parâmetro legal, o valor das anuidades. Inconstitucionalidade. 1. Na jurisprudência da Corte, a ideia de legalidade, no tocante às contribuições instituídas no interesse de categorias profissionais ou econômicas, é de fim ou de resultado, notadamente em razão de a Constituição não ter traçado as linhas de seus pressupostos de fato ou o fato gerador. Como nessas contribuições existe um quê de atividade estatal prestada em benefício direto ao contribuinte ou a grupo, seria imprescindível uma faixa de indeterminação e de complementação administrativa de seus elementos configuradores, dificilmente apreendidos pela legalidade fechada. Precedentes. 2. Respeita o princípio da legalidade a lei que disciplina os elementos essenciais determinantes para o reconhecimento da contribuição de interesse de categoria econômica como tal e deixa um espaço de complementação para o regulamento. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade 3. A Lei nº 11.000/04 que autoriza os Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a fixar as anuidades devidas por pessoas físicas ou jurídicas não estabeleceu expectativas, criando uma situação de instabilidade institucional ao deixar ao puro arbítrio do administrador o estabelecimento do valor da exação – afinal, não há previsão legal de qualquer limite máximo para a fixação do valor da anuidade. 4. O grau de indeterminação com que os dispositivos da Lei nº 11.000/2000 operaram provocou a degradação da reserva legal (art. 150, I, da CF/88). Isso porque a remessa ao ato infralegal não pode resultar em desapoderamento do legislador para tratar de elementos tributários essenciais. Para o respeito do princípio da legalidade, seria essencial que a lei (em sentido estrito) prescrevesse o limite máximo do valor da exação, ou os critérios para encontrá-lo, o que não ocorreu. 5. Não cabe aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas realizar atualização monetária em patamares superiores aos permitidos em lei, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da CF/88. 6. Declaração de inconstitucionalidade material sem redução de texto, por ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, de forma a excluir de sua incidência a autorização dada aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas para fixar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, e, por arrastamento, da integralidade do seu § 1º. 7. Na esteira do que assentado no RE nº 838.284/SC e nas ADI nºs 4.697/DF e 4.762/DF, as inconstitucionalidades presentes na Lei nº 11.000/04 não se estendem às Leis nºs 6.994/82 e 12.514/11. Essas duas leis são constitucionais no tocante às anuidades devidas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, haja vista que elas, além de prescreverem o teto da exação, realizam o diálogo com o ato normativo infralegal em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade. 8. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica, desse risco, motivo pelo qual é o caso de se indeferir o pleito. 9. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (RE-RG 704.292, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 2.8.2017)



    Por outro lado, constato que, recentemente, este Tribunal, no ARE-RG 1.336.047 (Tema 1.180), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à possibilidade, ou não, de limitar o valor da anuidade à Ordem dos Advogados do Brasil a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma prevista pela Lei 12.514/2011, em face da necessidade da preservação de sua autonomia e independência, bem como em virtude de sua atuação também estar direcionada à proteção da ordem constitucional.



    Eis a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 12.514/2011. APLICAÇÃO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade da aplicação da Lei 12.514/2011, que limita o valor da anuidade a R$ 500,00 (quinhentos reais), à Ordem dos Advogados do Brasil, em face da necessidade da preservação de sua autonomia e independência em virtude de sua atuação também estar direcionada à proteção da ordem constitucional. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”



    Assim, tendo em vista a identidade entre a matéria controvertida nos autos de origem e aquela que será submetida à apreciação da Corte no referido paradigma, entendo ser caso de sobrestamento dos autos do processo reclamado até a definição do ARE-RG 1.336.047 (Tema 1.180).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, a fim de determinar o sobrestamento do Processo 0010613-81.2022.4.05.8100, em trâmite na Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte no ARE-RG 1.336.047 (Tema 1.180), no âmbito da repercussão geral.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente